Tribunal: TJPA
Processo: 0810543-04.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810543-04.2019.8.14.0000
PACIENTE: CLEICIANO DA SILVA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ART. 157, § 2º, II, § 2º-A, I e II e

ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS

DO CÓDIGO PENAL

BRASILEIRO. Conhecido a presente ação somente no que tange a tese de excesso de prazo da prisão do paciente, e não conhecido em relação as demais teses ventiladas neste writ, já que as mesmas foram objeto de outro habeas corpus já julgado anteriormente por este Tribunal de Justiça, configurando verdadeira repetição de questões já decididas por esta Corte. Na parte conhecida, entendo denegar a ordem, por não averiguar qualquer extrapolação de prazo existente nos autos, sendo que, como foi levantado pela autoridade dita coatora, a ação penal foi deslocada da Vara de Pacajá para a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, tendo sido a denúncia acusatória aditada, bem como reaberto o prazo de resposta para os acusados, o que, de consequência, elasteceu um pouco mais o prazo processual, sendo ao final designada audiência de instrução para o data próxima, não existindo qualquer impropério no tempo de na custódia cautelar do paciente que pudesse ser entendido como desarrazoado, posto que o feito encontra-se caminhando de forma regular para o caso em estudo.
WRIT
CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
Cleiciano da Silva Souza
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado
de Belém.

Consta da impetração que
o paciente foi preso preventivamente em novembro de 2018, tendo em vista ter infringido, em tese, a conduta delitiva entabulada no
art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I e II e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal Brasileiro
.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que o mesmo encontra-se preso preventivamente há mais de um ano, sem que sequer tenha sido marcado a devida audiência, além de inexistirem os requisitos para a manutenção da custódia cautelar, bem como possuir o paciente circunstâncias pessoais e processuais que lhes favorecem, devendo esta Corte conceder a presente ordem para que seja expedido o competente alvará de soltura ou, caso não seja esse o entendimento do Tribunal, que seja a prisão preventiva do paciente substituída por restritivas de direito.

Pugna pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada, conforme
ID nº 2592080
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 2582806
.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça,
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, manifesta-se pelo conhecimento e denegação do
habeas corpus
.

É o relatório
.

VOTO

Inicialmente, em relação as teses trazidas neste writ, quanto a inexistência de requisitos necessários à prisão preventiva do paciente, bem como possuir ele circunstâncias pessoais, como residência fixa e trabalho lícito, que entende permitir a concessão da ordem, vejo que essas matérias já foram deveras exploradas quando do julgamento do habeas corpus nº 0803609-30.2019.814.0069, que se deu por minha relatoria, referente a mesma ação objeto deste HC (processo nº 0008191-30.2018.814.0069), sendo verdadeira repetição daquela ação de habeas corpus, inclusive no que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por restritivas de direito, razão pela qual
não conheço deste
mandamus
nesses pontos delineados anteriormente
.

Agora, em relação a irresignação da parte impetrante quanto estar o paciente preso há mais de um ano, sem que houvesse sido designada a devida audiência de instrução, entendo conhecer neste ponto, mas, vejo que tal pretensão não possui nenhum sustentáculo forte o suficiente para que prospere, já que após o declínio de competência da Vara Criminal de Pacajá para a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, necessário se fez um aditamento da denúncia inicialmente ofertada pelo Parquet, para a inclusão entre as condutas, em tese, praticadas pelo ora paciente, também aquela constante no art. 1º, § 1º e art. 2º, da Lei 12.850/2013, pois como relatado nas informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente encontra-se processado em virtude de ter, em tese, praticado a modalidade de roubo a banco, chamada de vapor ou novo cangaço, no município de Pacajá, na agência do BASA daquela cidade, tendo sido utilizado na ação criminosa armamento de pesados como fuzis e explosivos, bem como atirado contra o prédio

da Polícia Militar local.

Em virtude do referido aditamento da denúncia acusatória, o juízo coator determinou a reabertura de prazo para todos os réus da ação originária a apresentarem resposta à acusação, em 02/09/2019.

Em 04 de dezembro de 2019, após apreciação das defesas dos acusados, já que inexistente qualquer preliminar,
designou audiência de instrução para a data de 14 de janeiro de 2020
.

O Código de Processo Penal não prevê prazo expresso para a duração de uma prisão de natureza cautelar. Assim, a fixação de um prazo de duração da prisão cautelar de um acusado, tem sua origem na construção jurisprudencial, em consideração aos prazos legais fixados para a prática de atos processuais no procedimento ordinário do Código de Processo Penal.

Essa fixação se deu pelo entendimento de que a ausência de prazo certo para a duração da prisão preventiva deixava o acusado inteiramente à mercê do Estado, o que muitas vezes viola seu direito individual de ir e vir.

Quando se afirma que a segurança pública é dever do Estado, deve-se entender o ente estatal não apenas como o poder executivo em si, mas como todos os órgãos constitucionais dispostos para se fazer cumprir as disposições contidas tanto na Constituição Federal, quanto na legislação infraconstitucional, sendo o Poder Judiciário o maior garantidor do cumprimento destes preceitos, pois é sua a última palavra acerca da legalidade ou constitucionalidade de ato praticado no território brasileiro.

No caso em análise, apesar da prisão do acusado já durar mais de um ano, a instrução criminal segue sua marcha rumo ao desfecho, pois o processo não está parado, conforme se depreende, tanto das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora como da própria argumentação exposta na peça inicial deste Habeas Corpus. Assim, é importante frisar que o processo não se encontra paralisado, vem tramitando de modo regular, dentro das possibilidades do Juízo, tendo a audiência de instrução sendo designada para data bem próxima, dia 14 de janeiro de 2020, não tendo a audiência sido anteriormente designada em virtude não só do número de réus na ação penal, como também a necessidade de outros procedimentos que demandaram tempo, como o declínio da competência do juízo de Pacajá para o da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, estando o prazo até aqui devidamente em termos, não havendo qualquer impropério até esta data.

Sobre o tema, esta corte possui inúmeros precedentes no sentido de que inexiste excesso de prazo quando o feito tramite regularmente, confira-se:

“Nº DO ACORDÃO: 77871 - Nº DO PROCESSO: 200930032012 - RAMO: PENAL RECURSO/AÇÃO: HABEAS CORPUS - ÓRGÃO JULGADOR: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS - COMARCA: AURORA DO PARÁ, PUBLICAÇÃO: Data:21/05/2009 Cad.2 Pág.3 RELATOR: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO C/C PEDIDO DE LIMINAR ART. 157, § 2º, INCISOS I e II c/c ART. 29 DO CÓDIGO PENAL e ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 10.826/2003 CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
1. EXCESSO DE PRAZO - Não evidenciado o excesso na instrução processual Prazos legais argüidos não se mostram absolutos em observância do princípio da razoabilidade
. 2. Ordem Denegada nos termos da fundamentação constante do voto.” Grifei e destaquei

“Nº DO ACORDÃO: 77743 - Nº DO PROCESSO: 200930005746 - RAMO: PENAL - RECURSO/AÇÃO: HABEAS CORPUS - ÓRGÃO JULGADOR: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS -COMARCA: CASTANHAL, PUBLICAÇÃO: Data:19/05/2009 Cad.2 Pág.3 RELATOR: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - ARTIGO 121, §2º, III E IV, ARTIGO 211 C/C ARTIGO 29, ARTIGO 61, II, ALÍNEAS C, D E E, ARTIGO 62 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CAUTELAR EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPROCEDÊNCIA.
1. Necessidade da custódia cautelar devidamente fundamentada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
2. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo se o processo está transcorrendo regularmente
. 3. Eventual demora para conclusão da persecução penal justifica-se pela complexidade do feito, com necessidade de expedição de cartas precatórias, pluralidade de réus e causídicos que impetraram sucessivos pedidos de liberdade provisória. 4. Condições pessoais favoráveis não são garantidoras de per si revogar o decreto cautelar. 5. Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.” Grifei e destaquei

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que, a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo da razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Ante o exposto, conheço em parte da presente ação e, na parte conhecida a
DENEGO
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 29/01/2020